Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão 2a TURMA Cível Classe embargos de declaração na apelação cível Processo no 0709870-95.2019.8.07.0000 Embargante associação dos criadores do planalto embargado(a) JULIANA JACINTO DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. A embargante Associação dos Criadores do Planalto peticiona aos autos requerente a exclusão do presente feito da pauta de julgamento virtual agenda para o dia 17/6/2020 e seu inclusão em pauta presencial. É o relatório. 2. Conforme art. 4o da Portaria GPR 1.029, de 16/5/2018, deste Tribunal de Justiça, defiro o pedido de retirada da pauta virtual e inclusão em pauta presencial, determinado à Secretaria que adote as providências cabíveis. Intimem-se. Publique-se. Brasília, maio de 2020.